Tribunal: STF
Processo: HC 207038
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Alegação de nulidades. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 153.563, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.434/06, c/c o art. 2°, §§ 2° e 3°, da Lei 12.850/13.
    3.  Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 153.563, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta “a NULIDADE da prova colhida em Mandado de Busca e apreensão em face das ILEGALIDADES ali insanáveis existentes”. Em primeiro lugar, alega que a medida cautelar foi cumprida em “ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO PELO JUÍZO”. Em segundo lugar, aponta a “INOBSERVÂNCIA (...) do prazo no cumprimento do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, logo, seu cumprimento fora do referido prazo constitui FLAGRANTE NULIDADE vindo in coninenti a prejudicar e contaminar todas as provas que dela decorreram”.
    5. A defesa requer a concessão a ordem “para declarar ILICITAS as provas colhidas oriundas do Mandado de Busca e Apreensão do aparelho celular imputado a Sra. (...), e que deram ensejo as transcrições e degravações do material probante utilizado para decretação da prisão preventiva do paciente e consequentemente oferecimento de denuncia pelo parquet estadual, por terem sidas CUMPRIDAS EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO PELO JUÍZO E INTEMPESTIVAMENTE, ordenando o Relaxamento da Prisão do PACIENTE com ordem para expedição de Alvará de Soltura”. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    “(...) a alegação da Defesa de nulidade porque o mandado teria sido cumprido em endereço diverso, não prospera. 
    O Ministério Público de primeiro grau asseverou que trata-se de mera irregularidade, pois o mandado expedido pelo próprio juízo mencionou, expressamente, o endereço do imóvel alvo do afastamento da inviolabilidade domiciliar. Ademais, consta do Boletim de Ocorrência nº 427-146/2021 e interrogatório da paciente (fls. 266 e 277 da Ação Penal nº 0223454-48.2021.8.06.0001) que ela reside na (...). 
    E mais, o mandado fala que ‘proceda o ingresso e a BUSCA DOMICILIAR, independentemente do consentimento do morador, na residência do(s) suspeito(s) acima referenciado(s), no endereço também destacado acima’, especificando-o, o que comprova que o endereço diligenciado é o da paciente. 
    De mais a mais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual equívoco no endereço declinado, revelaria mero erro material, que não tem o condão de invalidar a busca e apreensão realizada efetivamente no endereço residencial da paciente. Nesse sentido:
    (...)
     No que diz respeito a inobservância ao prazo de cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão, vez que esta, proferida em 05/06/2020, determina o cumprimento dos mandados em até 30 dias, porém a busca e apreensão do celular da corré (...) – do qual foram extraídas as informações que deram ensejo à decretação da prisão preventiva do paciente e ao oferecimento da denúncia – só fora cumprido aos 09/07/2020, ou seja, quando já havia decorrido o prazo concedido pelo magistrado a quo, também não merece prosperar. 
    Isso porque, em consulta aos autos do pedido de busca e apreensão criminal nº 0050161-21.2020.8.06.0050, constata-se que, embora a decisão tenha sido liberada nos autos no dia 07/06/2020 (fls. 26/28), os mandados de busca e apreensão somente foram expedidos aos 21/06/2020 e enviados ao Delegado de Polícia aos 02/07/2020. Assim, a Autoridade Policial os recebeu e cumpriu no dia 09/07/2020 (fl.75), de forma que não há que se falar em inobservância ao prazo de cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão. 
    Desse modo, não prospera a alegação da defesa de ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, vez que o magistrado de origem discorreu sobre a nulidade da prova colhida em busca e apreensão, e embora tenha tratado sobre o excesso de prazo, manteve a segregação cautelar do paciente como forma de resguardar a ordem pública, não tendo verificado qualquer fato novo que autorizem sua soltura. 
    Demais disso, aduz o impetrante que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, mostrando-se cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas, arroladas no art. 319 do CPP. 
    Compulsando os fólios, observa-se que o impetrante formulou o mesmo pedido nos autos do Habeas Corpus nº 0626676-59.2021.8.06.0000, o qual foi denegado por esta relatoria em 29/06/2021 considerando a presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis, destacando a concreta periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, senão vejamos: 
    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DEFINITIVO ACERCA DA LICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO MOMENTO INAUGURAL DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. No que diz respeito à legalidade das provas colhidas em busca e apreensão domiciliar e o prazo de cumprimento da medida cautelar, ainda que a decisão respectiva tenha sido liberada nos autos no dia 07 de junho de 2020, há, em fl. 21 dos autos 0223454-48.2021.8.06.0001, informação de que os mandados de busca e apreensão foram expedidos após uma semana, em 15 de junho de 2020. Ademais, desconhecesse em que data a Autoridade Policial os recebeu, ou mesmo o que a motivou cumpri-los especificamente no dia 09 de julho de 2020, de forma que os elementos disponíveis não autorizam formação de juízo definitivo a respeito do cumprimento da ordem no prazo e da licitude da prova, até mesmo por se tratar de questão ainda não analisada pelo Juízo de primeiro grau. Tratando-se de prova colhida sob contraditório diferido e estando a ação penal em sua fase inicial, a Defesa ainda terá a oportunidade de se manifestar especificamente sobre esses documentos, cuja juntada já fora determinada pelo Juízo a quo, assim como requerer as perícias e diligências que entender de direito, não havendo que falar, nesse momento inaugural, em cerceamento de defesa. Na hipótese dos autos, a custódia está devidamente justificada como forma de acautelar a ordem pública, ante a concreta periculosidade do Paciente, apontado como chefe da organização criminosa, que, mesmo preso, continuou a comunicar-se diariamente com seus comparsas e comandar o tráfico de drogas da região. Ademais, consta que o Paciente possui execução penal definitiva em andamento, além de responder a três outras ações penais, em três Comarcas diferentes (Acaraú, Bela Cruz e Itarema), fatores que certamente indicam risco de reiteração delitiva. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. (Relator (a): HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: Vara de Delitos de Organizações Criminosas; Data do julgamento: 29/06/2021; Data de registro: 29/06/2021) 
    Assim, mister se faz que o Juízo de origem fundamentou idoneamente a decisão vergastada que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que analisou perfunctoriamente o caso alhures, apontando, no caso concreto, as suas nuances com os requisitos estabelecidos pelos art. 311 e seguintes do CPP, destacando as circunstâncias que servem de substrato fático para justificar tal medida. 
    Dessa forma, diante das considerações acima esboçadas, considero que providências menos gravosas, notadamente as previstas no artigo 319 do CPP, não se revestem da suficiência capaz de neutralizar o risco social trazido por eventual deferimento de liberdade ao Paciente neste momento, motivo pelo qual reputo a custódia cautelar adequada e necessária para garantia da ordem pública.”
    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator